Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO: 1001037-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CACIA REGINA KMITTA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE QUERENCIA
JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICO – DECISÃO QUE JULGU PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
A Agravante ajuizou a ação no 1001587-16.2020.8.11.0080, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Querencia, onde pleiteia a execução da sentença oriunda da ação de cobrança 0001799-93.2016.8.11.0080 que tratava de piso salarial de professor, a qual foi julgada procedente, confirmada em segunda instancia.
A Magistrada de primeira instância, proferiu o seguinte despacho, o qual é objeto do presente agravo:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução apresentada pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).
Pleiteia em Agravo de Instrumento, reformar a r. sentença reconhecendo que não houve por parte da exequente a aplicação nos cálculos de jornada de 40 semanais, mas sim de 30 horas semanais, reconhecendo ainda que os cálculos apresentados pela exequente estão em consonância com o determinando na sentença, pois foi aplicado os reflexos do piso salarial na classe e nível em que estava enquadrada a exequente, com acréscimo das diferenças relativas aos reflexos no décimo terceiro, férias e 1/3 constitucional. Requer ainda, que seja fixado os honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, bem como a expedição de precatório sobre a parte incontroversa.
Entretanto, das decisões judiciais, diversas da sentença, proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública, somente é cabível recurso nos casos em que for deferida providências cautelares ou antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do disposto no art. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, in verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Deste modo, os recursos cabíveis no Juizado Especial da Fazenda Pública são: Embargos de Declaração e Recurso Inominado, sendo este último contra a sentença, e contra decisão que deferir medida cautelar. Eis o que diz a jurisprudência a respeito desse tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDA PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR – LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 3o E 4o DA LEI 12.153/2009 - PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O agravo de instrumento é cabível unicamente contra decisão que deferir providência cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 4o da Lei 12.153/09 (...)" (TJSC - 6a Turma de Recursos - Processo n. 2012.600218-6, de Videira - Rel. Juiz Jaime Machado Junior - j. em 16.04.2012). "Da interpretação conjunta dos dois dispositivos retira-se que (1) é possível a antecipação de tutela ou deferimento de cautelar no Juizado Especial da Fazenda Pública (2) como regra, só é admissível recorrer da sentença (3) excepcionalmente é possível recorrer de despacho interlocutório, mas isso tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.501528-8, de Joinville, rel. Juiz Cesar Otavio Scirea Tesseroli, j. 05-08-2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA JÁ AGRAVADA. 1. A Lei no 12.153/2009, que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece em seus arts. 3o e 4o ser possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. [...]. (TJ-RS. 3a Turma Recursal da Fazenda Pública. AI: 71008343139 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, J. 11/02/2019, DJ. 16/04/2019).
A Turma Recursal Federal de São Paulo, editou o Enunciado no 21, que dispõe: “Somente caberá recurso contra decisão interlocutória concessiva de medida cautelar (art. 4o c.c. art. 5o da Lei 10.259/2001)”. E as Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento estampado no Enunciado no 3, com o seguinte teor: “Somente caberá recurso de decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”.
A decisão objeto do presente Agravo de Instrumento não deferiu qualquer providência cautelar ou antecipatória.
Desta forma, como a Lei no 12.153/2009 não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão diversa daquela que defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias, entendo que a decisão agravada não pode ser combatida por meio de Agravo de Instrumento.
Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
ISTO POSTO, diante dos esclarecimentos acima, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III do CPC.
Transitado em julgado, ao arquivo.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator